Tribunal: TCU
Processo: 020.729/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Petróleo Brasileiro S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2244/2025-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) em face do Acórdão 1662/2025-TCU-Plenário (Relação 16/2025), por meio dos quais requer que seja indicado o sigilo da mencionada deliberação, considerando as informações sobre processos arbitrais ali dispostas. Considerando que, por meio do aludido acórdão, o TCU deliberou sobre o acompanhamento autuado em cumprimento ao item 9.13 do Acórdão 820/2023-TCU-Plenário , com o objetivo de avaliar as consequências financeiras de múltiplas demandas existentes, no Brasil e no exterior, envolvendo fundos de previdência complementar; Considerando que a ora embargante argumenta que a referida decisão, ao replicar parte das informações sigilosas, seria contraditória e omissa em relação às informações que visa preservar; Considerando que os presentes embargos preenchem os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, notadamente os insculpidos no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU); Considerando que houve erro material na mencionada deliberação, ao deixar de registrar seu sigilo, uma vez ter mencionado informações estratégicas indicadas pela Petrobras; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, IV, "a", e 287 do RITCU, em conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes e determinar a classificação das informações constantes do Acórdão 1662/2025-TCU-Plenário (Relação 16/2025) como sigilosas, sem prejuízo das providências constantes do item 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.729/2023-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Embargante: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S/A 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (165060/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A. 1.8. Providências: 1.8.1. comunicar esta deliberação à embargante; 1.8.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do RITCU.